Tribunal: TJBA
Processo: 8040447-68.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8040447-68.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: LUCIANA SOARES DA SILVA e outros (2) Advogado(s): ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante e posteriormente submetida à prisão preventiva pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, pleiteando a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea e concreta para justificar a segregação cautelar da paciente, bem como se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. III. Razões de decidir 3. A decisão impugnada encontra-se fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, consistentes na apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, totalizando mais de dois quilogramas de drogas, entre cocaína, crack e maconha, além de balança de precisão e aparelho celular com restrição por roubo. 4. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram respaldo no auto de prisão em flagrante, no auto de exibição e apreensão, no laudo pericial definitivo e nos demais elementos colhidos durante a investigação. 5. A quantidade, diversidade e natureza das substâncias apreendidas evidenciam a gravidade concreta da conduta e revelam risco efetivo à ordem pública, legitimando a custódia cautelar nos termos do art. 312 do CPP. 6. As condições pessoais favoráveis da paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não possuem aptidão para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos demonstrativos da necessidade da medida extrema. 7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante das circunstâncias do caso, especialmente em razão da robustez da atividade criminosa investigada e do risco de reiteração delitiva. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A apreensão de elevada quantidade e diversidade de entorpecentes, associada a outros elementos concretos indicativos de atividade criminosa, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a segregação cautelar quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, revelando-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, II, 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 893.846/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024; STJ, AgRg no HC nº 573.598/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23.06.2020, DJe 30.06.2020; STF, HC nº 111.521, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08.05.2012, DJe 22.05.2012. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº 8040477-68.2026.8.05.0000, cujo feito originário tramita na 3ª Vara da Garantias da Comarca de Salvador/Ba, impetrado pelos Béis. André Luís do Nascimento Lopes e Andréia Luciana Alves da Silva Lopes em benefício de Luciana Soares da Silva. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto.